Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701299-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE ELLEN RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL. Prazo: 15 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito